Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733498-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: CONSTRUTORA RV LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO PEREIRA TEIXEIRA em face de CONSTRUTORA RV LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou extinta a Habilitação de Crédito (n. 0703365-67.2024.8.07.0015), com fundamento no art. 10, §10, da Lei n. 11.101/2005 e no art. 487, II, do CPC. O Agravante aduz que cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que resolver impugnação à habilitação de crédito. Acrescenta que a sentença deveria ser reformada porque seria inaplicável o novo prazo decadencial para a habilitação de crédito previsto no art. 10, §10, da Lei n. 11.101/2005, incluído na redação dada pela Lei n. 14.112/20. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para, no mérito, ser dado provimento, no sentido de ser aceita a sua habilitação de crédito. É o relatório. Decido. O recurso cabível contra sentença é a apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Na origem, o Recorrente ajuizou Habilitação de Crédito Retardatária, nos termos do art. 10, §5o, da Lei 11.101/2005. A petição inicial foi recebida e intimada a massa falida para apresentar resposta. Após a manifestação da Massa Falida, sobreveio a sentença recorrida que acolheu preliminar de decadência e extinguiu feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 10, §10, da Lei n. 11.101/2005 e no artigo 487, II, do CPC. Nesse contexto, é inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, na medida em que essa não é a via adequada para impugnar a decisão que deu fim ao processo de conhecimento, notadamente diante do regramento do art. 354, inc. I, do CPC, c/c art. 189 da Lei 11.101/2005. Na hipótese, a interposição de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso, conforme entendimento jurisprudencial junto ao Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.916.792/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) grifamos Por fim, importa destacar julgados deste Tribunal, no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO HABILITAÇÃO CRÉDITO. FALÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA PROLATADA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível apelação em face da sentença que extingue a impugnação de habilitação sem resolução de mérito, entendendo pela perda do objeto da demanda, uma vez que o decisum não analisa as impugnações sobre a habilitação de créditos em si, mas a falta de condições da ação. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1263160, 07053912520208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020.) grifamos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. O recurso interposto sobre sentença terminativa, que extinguiu o feito de habilitação de crédito da Fazenda Nacional por abandono da causa deve ser o de apelação, nos termos dos arts. 354 I e 1.009 do CPC, que deve aplicado, no que couber, aos procedimentos da Lei no 11.101/2005. 1.1. A necessidade de interposição de agravo, conforme determina o art. 17 da Lei de Falências, aplica-se somente às decisões sobre a impugnação "contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado." (art. 8o) 2. É imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falha, consoante o art. 485, §1o, do CPC, para a configuração de abandono da causa e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1831552, 07129476220228070015, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024) grifamos Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso, motivo porque dele não conheço e lhe nego seguimento, com suporte no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 19:15:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador